Tribunal: TJSP
Processo: 2201812-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência requerida para reduzir o reajuste por mudança de faixa etária (a partir de 59 anos) e os aumentos de sinistralidade aplicados ao plano de saúde em comento. Reajuste de 88,99% pela mudança de faixa etária que, a princípio, mostra-se desproporcional e abusivo. Valor que pode onerar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência requerida para reduzir o reajuste por mudança de faixa etária (a partir de 59 anos) e os aumentos de sinistralidade aplicados ao plano de saúde em comento. Reajuste de 88,99% pela mudança de faixa etária que, a princípio, mostra-se desproporcional e abusivo. Valor que pode onerar excessivamente o contrato. Risco de dano decorrente da possível insuficiência de recursos dos agravantes para arcarem com o pagamento das mensalidades, o que implicaria na interrupção dos serviços. Requisitos do artigo 300 do CPC configurados, nesse ponto.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2201812-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SILVIA CHAVES
BOCCATO VILAR, é agravado SULAMERICA CIA DE SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 6 de março de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201812-98.2019.8.26.0000 -Voto no 15416
2
Agravo de Instrumento no 2201812-98.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros)
Agravantes: Silvia Chaves Boccato.
Agravadas: Sul América Companhia de Seguro Saúde e outro.
Voto no 15.416
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO. REAJUSTE. Decisão agravada que indeferiu a tutela
de urgência requerida para reduzir o reajuste por mudança de faixa
etária (a partir de 59 anos) e os aumentos de sinistralidade
aplicados ao plano de saúde em comento. Reajuste de 88,99% pela
mudança de faixa etária que, a princípio, mostra-se
desproporcional e abusivo. Valor que pode onerar excessivamente
o contrato. Risco de dano decorrente da possível insuficiência de
recursos dos agravantes para arcarem com o pagamento das
mensalidades, o que implicaria na interrupção dos serviços.
Requisitos do artigo 300 do CPC configurados, nesse ponto.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível do Foro Regional de
Pinheiros da Comarca de São Paulo, copiada a fls. 17/18, que indeferiu a
tutela de urgência.
A agravante aponta, em síntese, a desproporcionalidade
do reajuste por mudança da faixa etária dos 60 anos (92,82%), muito superior
às demais, gerando a sobrecarga da beneficiária idoso e onerosidade
excessiva. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o
provimento do recurso, com a concessão da tutela de urgência para exclusão
do reajuste decorrente da mudança da faixa etária dos 60 anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201812-98.2019.8.26.0000 -Voto no 15416
3
Antecipação da tutela parcialmente concedida para
reduzir o índice de reajuste pela mudança da faixa etária dos 60 anos para
45,2% (fls. 23/24).
É o relatório.
A tutela de urgência requerida pela agravante que
visava à exclusão do reajuste pela mudança da faixa etária dos 60 anos foi
indeferida pelo juízo a quo.
Entendo presentes os requisitos para concessão parcial da
tutela de urgência pretendida.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a
concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que
demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
Em sede de cognição sumária, cabível, apenas, a análise
dos requisitos da tutela de urgência, evitando-se antecipar o julgamento de
mérito, que depende da observância do devido processo legal, com pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa e com a produção das provas
eventualmente necessárias.
Na espécie, o plano de saúde contratado pela agravante
prevê a aplicação de reajuste decorrente da mudança de faixa etária para os
60 anos de idade no percentual de 92,82%, que, em análise superficial, mostra-
se desproporcional aos reajustes aplicados às demais faixas etárias (tabela de
fl. 6) e onera excessivamente o valor da mensalidade.
Dessa forma, vislumbro a probabilidade do direito da
agravante no que concerne à aplicação do reajuste por mudança de faixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201812-98.2019.8.26.0000 -Voto no 15416
4
etária, a justificar a redução liminar para 45,2%.
Evidente, ademais, o risco de dano, ante a possibilidade
de cancelamento do plano de saúde da agravante pela insuficiência de
recursos para arcar com o valor da mensalidade, o que geraria a resolução do
contrato de seguro saúde e a interrupção do atendimento médico-hospitalar
prestado.
Com efeito, deve-se prestigiar a saúde da agravante em
detrimento do interesse econômico da parte contrária, sobretudo porque, caso
a agravada demonstre, ao longo da demanda, a equidade do reajuste imposto,
a diferença poderá ser exigida pelas vias próprias, inexistente o risco de dano
inverso.
Este é o entendimento deste E. Tribunal em casos
análogos, para impedir os efeitos de aumentos arbitrários e aparentemente
injustificáveis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de Saúde
Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de
urgência pleiteada para suspender o reajuste de
122,95% aplicado pela operadora quando o autor
completou 59 anos de idade, determinando que o
prêmio mensal do plano seja mantido no valor de
R$ 1.555,26, sob pena de multa diária de R$ 300,00
em caso de descumprimento Reajuste por faixa
etária Possibilidade No entanto, o percentual
aplicado pela operadora se mostra, a princípio, em
desacordo com os parâmetros traçados pela
Resolução no 63 da ANS Presença dos requisitos
legais do art. 300 do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201812-98.2019.8.26.0000 -Voto no 15416
5
Decisão mantida Recurso desprovido”. (Agravo
de Instrumento 2223253-72.2018.8.26.0000, Des.
Rel. José Roberto Furquim Cabella, 6a Câmara de
Direito Privado, j. 03/12/2018)
“NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Plano
de saúde coletivo - Indeferimento da tutela
provisória
de
urgência
-
Inconformismo
-
Acolhimento - Alteração da mensalidade aos 59
anos de idade - Reajuste de 95,98% por mudança de
faixa etária que parece abusivo e coloca o
consumidor em desvantagem exagerada - Decisão
reformada para deferir a tutela de urgência -
Recurso
provido”.
(Agravo
de
Instrumento
2188101-60.2018.8.26.0000, Des. Rel. J.L. Mônaco
da Silva, 5a Câmara de Direito Privado, j.
17/10/2018)
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para reformar em parte a decisão agravada e conceder a tutela de
urgência para conter o aumento do prêmio a 45,2%.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR